Tribunal: TJBA
Processo: 8001582-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001582-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, NUBIA BULHOES SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO CONTINUADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO A PENSIONISTA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, reconheceu de ofício a decadência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, no qual se pleiteava a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento da GCET configura ato único ou omissão continuada apta a afastar a decadência; (ii) estabelecer se o reconhecimento de ofício da decadência sem prévia oitiva da parte viola o princípio da não surpresa; (iii) determinar se a GCET possui caráter geral, autorizando sua extensão à pensionista com fundamento na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão não se dirige contra o ato concessório da pensão, mas contra omissão continuada da Administração, que se renova a cada pagamento realizado a menor, caracterizando relação de trato sucessivo. 4. Em relações de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês, afastando a decadência, conforme orientação da Súmula 85 do STJ. 5. O ato de concessão da pensão não configura indeferimento expresso do direito à vantagem, inexistindo marco inicial único para a contagem do prazo decadencial, à luz da ratio decidendi do Tema 1.017 do STJ. 6. O reconhecimento de ofício da decadência sem prévia intimação da parte viola os arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC, configurando nulidade por ofensa ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. 7. A prova documental demonstra que a GCET é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem critérios individuais, evidenciando seu caráter geral. 8. A generalização da gratificação afasta sua natureza propter laborem, impondo sua extensão aos inativos e pensionistas beneficiários da paridade. 9. O direito à paridade remuneratória assegura a revisão dos proventos e a extensão de vantagens concedidas aos servidores em atividade, nos termos da legislação estadual aplicável. 10. Os argumentos do ente estatal não afastam a prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido e segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão estatal no pagamento de verba de caráter remuneratório configura relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês e afastando a decadência no mandado de segurança. 2. O reconhecimento de decadência sem prévia oitiva da parte viola o princípio da não surpresa e acarreta nulidade da decisão. 3. A concessão indistinta de gratificação a servidores da ativa evidencia seu caráter geral e impõe sua extensão a pensionistas amparados pela paridade remuneratória. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; CPC, arts. 10, 487, parágrafo único, 931, 934 e 1.013, § 3º, I; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.017; STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269, 271 e 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8062349-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 16.11.2025; TJ-BA, MS nº 8024660-67.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 22.05.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA número 8001582-10.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Sonia Maria Pereira da Silva e, como agravados Secretário de Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia. ACORDAM os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA